Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702563-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 37785356, a Defensoria Pública do Distrito Federal pede a reconsideração do despacho de ID no 37575833, que reconheceu a preclusão em razão da ausência da juntada da peça recursal, alegando que estava de boa-fé, visto que interpôs o recurso, sem o anexo da peça recursal, um mês antes do prazo fatal, bem como que não foi observado o princípio da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito ao deixar de oportunizar ao recorrente o envio da peça recursal. Considerando que o transcurso in albis do prazo recursal gera a preclusão temporal e que o vício da intempestividade é insanável (AgInt no AREsp n. 2.004.091/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25/5/2022.), não há que se falar em ausência de oportunidade para corrigir a falha processual. Ademais, no caso vertente, não houve qualquer fato imputável ao aparato judicial para justificar o equívoco no peticionamento eletrônico, sendo certo que não compete à Secretaria apontar falhas e deficiências nas petições apresentadas, exigindo a correção dos jurisdicionados. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID no 37785356. Cumpra-se o despacho de ID no 37575833, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007